Tribunal: STF
Processo: AR 2848
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende desconstituir decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 46.017, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, na qual foi julgado procedente o pedido para “cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a extinção da ação indenizatória que lhe deu causa”.



    O Autor aduz, em síntese, que:



    "o Requerido publicou uma reportagem em que afirmava que o Requerente havia sido beneficiado pela chamada ‘Operação Lava Jato’, tendo dela recebido dinheiro (R$5 milhões). Por conta disto, o Requerente ajuizou ação de reparação de danos perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo (processo nº 1038986-02.2020.8.26.0100).



    [...]



    em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Requerente apelou e o TJ-SP, por unanimidade, deu provimento à apelação, condenando o Requerido. Após a prolação do acórdão, o Requerido interpôs recurso especial e extraordinário.



    [...]



    Ocorre, porém, que o Requerido também ajuizou Reclamação perante este STF. Tal reclamação, que recebeu o número de 46017, foi distribuída ao eminente ministro Ricardo Lewandowski. O Requerido alegou violação à ADPF nº 130, que julgou a Lei da Imprensa incompatível com a Constituição Federal de 1988.



    [...]



    ...o eminente ministro Lewandowski recebeu a petição inicial da Reclamação e, sem mandar citar, intimar ou tomar qualquer providência para ouvir o ora Requerente, julgou a reclamação procedente, cassando o acórdão do TJ-SP.



    […]



    o Requerente teve ciência da decisão do eminente ministro Lewandowski pelos jornais. 



    Assim, o Requerente entrou nos autos, alegando a nulidade da decisão; afinal não houve qualquer contraditório ou oportunidade de defesa. Ademais, o rito da reclamação, previsto no Código de Processo Civil e no Regimento interno do STF foi desrespeitado Pedimos que a decisão fosse anulada e que nos fosse aberto prazo para contestar a reclamação.



    […]



    ...o eminente relator simplesmente se negou a conhecer o nosso pedido e declarou que o processo teve o trânsito em julgado, porque não foi interposto agravo interno no devido prazo.



    […]



    A primeira norma jurídica violada foi a própria Constituição Federal. Não houve contraditório nem ampla defesa; aliás, não houve qualquer defesa. O eminente relator sequer mandou citar ou intimar o ora Requerente; simplesmente recebeu a petição inicial e julgou procedente o pedido.



    […]



    A segunda norma jurídica manifestamente violada é o Código de Processo Civil que, em seus arts. 988 a 993, dispõe sobre o cabimento da reclamação. O CPC é claro ao dispor, em seu art. 989, inciso III, que cabe ao relator citar o beneficiado pela decisão que se procura cassar para que ele apresente contestação.



    [...]



    A terceira norma violada é o regimento interno do STF que, em seus arts. 156 a 162, disciplina a Reclamação.



    [...] 



    ...além do fato de não termos como recorrer de uma decisão em processo do qual não fazíamos parte (ora, sequer foi expedido mandado de citação) - como dissemos, não somos terceiro interessados, mas parte do processo - devemos lembrar que, pela jurisprudência do STF, cabe, sim, considerar que o pedido de reconsideração é agravo regimental com base na fungibilidade - e isto em casos em que a parte que pede a reconsideração já fazia parte do processo e foi intimada da decisão que se pretende reformar, duas coisas que não ocorreram no presente caso."



    Ao final requer “seja rescindida a decisão proferida pelo relator da Reclamação 46017, determinando-se o prosseguimento da reclamação por meio de citação do ora Requerente (e, nos autos da Reclamação 46017, Reclamado) para oferecer contestação”.



    No dia 26/5/2021, indeferi o pedido de tutela provisória de urgência.



    Em sua contestação, Luis Nassif alega, em síntese, que:



    “o artigo objeto da Ação Indenizatória, como se observa a partir de sua leitura, tratava do cenário político brasileiro no contexto do período em que foi escrito. Ali, utilizando-se do direito de informar e de criticar que lhe é constitucionalmente assegurado, o jornalista Luis Nassif teceu críticas à ‘Força Tarefa da Operação Lava Jato’, relacionadas à sua atuação no notório episódio afeito à constituição de uma ‘Fundação Lava Jato’. Sinteticamente, o jornalista analisou as consequências da formalização de um acordo jurídico entre a Força Tarefa e a Petrobras, consubstanciado na criação de uma pessoa jurídica que seria responsável por gerir um patrimônio de cerca de R$ 2,5 bilhões, valores estes que deveriam ser empregados na promoção de “iniciativas de combate à corrupção”, como bem indicou o Réu.



    [...]



    ...a brevíssima menção ao MRL/MBL foi utilizada por Nassif como exemplo de que associações adequadamente financiadas conseguem influir no cenário político, elegendo os candidatos que apadrinham. Somente isto!



    Em nenhum momento, por evidente, afirmou que o MBL houvera sido financiado pelos valores decorrentes do acordo firmado entre a Lava Jato e a Petrobras. Não pode ser dito, tampouco, que induziu o leitor a essa ideia, pois não há qualquer indício no texto que corrobore esta tese. Aliás, referida interpretação é efetivamente impossível, mormente porque o negócio jurídico em questão foi anulado por esta Suprema Corte (na já mencionada ADPF 568/PR).



    [...]



    ...as alegações do Autor não devem prosperar, pois não há violação ao princípio do contraditório e ampla defesa esculpido no artigo 5º, LV da Constituição Federal, bem como não deveria ser admitido o pedido de reconsideração como agravo interno à luz do princípio da fungibilidade...



    [...]



    … o julgamento monocrático de Reclamações para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade é praxe entre os Ministros desta Suprema Corte, sobretudo se tratando de matéria já decidida em sede de controle concentrado, sendo desnecessário seu encaminhamento para o plenário ou turma tendo em vista a obviedade da matéria tratada e a possibilidade do seu julgamento monocrático conforme preconiza o artigo 161, parágrafo único do RISTF. 



    Dessa forma, o raciocínio do Autor que a decisão na RCL 46.017 violou os artigos 21, 1º e 21, 2º do RISTF não é correto, pois é previsto o julgamento conforme ocorreu conforme o próprio RISTF (Art. 161, parágrafo único) e não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa tão pouco, por fim, violação ao disposto do artigo 115, I do CPC.



    [...]



    a interposição de agravo interno permite o juízo singular de reconsideração, contudo, a recíproca não é possível (art. 1.021, §2º, do CPC c/c art. 317, §2º, do RISTF). Não havia fundada dúvida sobre o recurso cabível, visto que o agravo interno permite o juízo de retratação por aquele que prolatou a monocrática. Observa-se, portanto, a hipótese de erro grosseiro, o que inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade”.



    Em réplica, o autor pontua que:



     “o que discutimos nesta ação rescisória é a nulidade absoluta da reclamação nº 46017 porque ela foi julgada sem observância ao contraditório. Especificamente, o reclamado (Autor desta rescisória) não foi citado para contestar e nem intimado da sentença; seus advogados ficaram sabendo da sentença por meio de órgãos da imprensa (o site de notícias jurídicas Conjur, especificamente). Quando os seus advogados entraram no processo arguindo nulidade, foram surpreendidos com uma decisão decretando trânsito em julgado da reclamação.



    [...]



    Um ministro do STF pode, nas hipóteses legais e regimentais, julgar monocraticamente procedente uma reclamação. O ponto é que o julgamento foi feito sem que nos fosse dada qualquer chance de oferecer o contraditório; o relator da reclamação recebeu os autos e proferiu de imediato sentença de procedência, sem ouvir o reclamado (Autor desta rescisória) ou a PGR. Isto viola de forma flagrante o Código de Processo Civil e o Regimento do STF, além da própria Constituição Federal.



    [...]



    Se esta rescisória for julgada procedente, o único efeito será desconstituir a decisão que julgou a reclamação para que possamos participar do processo, oferecendo contestação. Isto não impede que o eminente ministro Lewandowski julgue monocraticamente a reclamação, desde que o julgamento se dê após o oferecimento da contestação e que sejamos regularmente intimados da decisão. E também não há óbice para que Sua Excelência julgue a reclamação monocraticamente procedente, desde que possamos influir no julgamento oferecendo contestação”.



    É o relatório. Decido.



     Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V – violar manifestamente norma jurídica;”



     



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. “A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).



    Nesse sentido, já decidiu a Corte:



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de decisão proferida pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento da Rcl 46.017, a qual julgou procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a extinção da ação indenizatória que lhe deu causa.



    Emerge incontroverso que o entendimento adotado na decisão rescindenda, no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE, conforme se observa dos seguintes julgados: 



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A SANESUL é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento." (Rcl 53.711-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/07/2022)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)." (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação da Reclamação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e apreciadas no pedido de reconsideração. Isso porque, ao contrário do alegado pelo autor, nas razões do pedido de reconsideração, apresentado como opção recursal da parte, foram sustentadas razões de mérito. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    De igual forma, como bem destacado pelo Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, “é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil e do § 2° do art. 317 do RISTF”. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:



    "Pedido de Reconsideração na Reclamação. Incognoscibilidade. Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de amparo normativo que o sustente. ADC 41. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Não verificada a preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência. Ausente violação do paradigma. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). pedido de reconsideração não conhecido. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes. 2. Não verificada afronta, pelos atos apontados como reclamados, à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 41, tendo em vista que a ausência de convocação do reclamante para ocupar a vaga que surgiu da aposentadoria não se fundamentou em preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência, mas em razão do entendimento, da autoridade reclamada, de que o processo de remoção antecede o de convocação de candidato excedente. Ausência de estrita aderência. 3. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADC 41, os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas, assegurados os critérios de alternância e proporcionalidade para provimento dos cargos efetivos. 4. Não preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). 5. Pedido de reconsideração não conhecido." (Rcl 53.643-Rcon, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/09/2022)



    Impende registrar que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 05/2021 até 12/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 37.421,30 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).



    Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que ora arbitro em R$ 3.742,13 (três mil, setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC de 2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente